Tribunal: TJSP
Processo: 0000971-72.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Ocorrência. Detento flagrado na posse de alimentos não permitidos no interior da unidade prisional. Conduta que atenta contra a disciplina prisional. Manutenção da perda de 1/3 doas dias remidos, por se tratar de repetição de idêntica infração anterior praticada pelo mesmo reeducando. Agravo improvido